Tribunal: TJBA
Processo: 8001805-78.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001805-78.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEDEON SOARES SARMENTO e outros Advogado(s): LUCIANO ALEXANDRE DE ALMEIDA MONTEIRO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E EMPRÉSTIMO COMERCIAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. REPACUTAÇÕES SUCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Gedeon Soares Sarmento e Soares Confecções LTDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, cumulada com anulatória, obrigação de fazer, tutela de urgência e danos morais, proposta em face do Itaú Unibanco S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios e moratórios pactuados nas cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes; (ii) verificar a responsabilidade do banco pela indução ao superendividamento e uso de crédito rotativo com encargos excessivos; (iii) analisar a configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Abusividade verificada nos instrumentos contratuais firmados, ante a previsão de taxas de juros acima da taxa média de mercado prevista para os períodos de contratação. A conduta do banco evidencia prática abusiva, ante o estimulo a adoção de práticas bancárias que colocaram o Autor em condição de desvantagem excessiva, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, por cumprir a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cláusula de juros moratórios superior a 1% ao mês em cédula de crédito bancário é abusiva aplicando-se a Súmula 379 do STJ. As taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de crédito devem observar os parâmetros médios divulgados pelo Banco Central, sendo abusivas aquelas que os excedem injustificadamente. A indução ao uso de cheque especial com encargos excessivos para pagamento de renegociações já abusivas configura prática bancária lesiva e violação à boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 421, 422, 927; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §§ 1º e 2º, I; CDC, arts. 6º, III, 39, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 379; STJ, Tema 247; TJ-SP, Apelação Cível nº 1092067-92.2022.8.26.0002, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 07.11.2024; TJ-MG, AC nº 1000022-069142-20.01, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 11.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001805-78.2021.8.05.0201, em que figuram como apelante GEDEON SOARES SARMENTO e outros e como apelada ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora